Tribunal: TJES
Processo: 0000114-98.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-98.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO ALVES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000114-98.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO ALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.

2.
Ao realizar a dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”.

3.
Apelo desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000114-98.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO ALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Mauro Alves Moreira
, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta-ES, que consoante posicionamento adotado pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal constante da decisão de pronúncia, condenando-o
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, caput, c/c art. 121, §1º, ambos do Código Penal.

Em suas razões, o apelante pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo e pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 02 de dezembro de 2017, por volta de 01h10min Bairro Benevente, próximo ao Bar Sol Nascente, na comarca de Anchieta/ES o denunciado MAURO ALVES MOREIRA, agindo de forma livre e consciente e com intenção de matar, efetuou 06 (seis) disparos dê arma de fogo contra a vítima Valdinei Sales dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 41/45 do IP, que foram a causa eficiente da sua morte.

Apurou-se que o denunciado é casado com Maria Aparecida de Souza Moreira e aproximadamente duas semanas antes da data acima mencionada, havia descoberto que sua esposa mantinha um relacionamento extraconjugal com Valdinei Sales dos Santos.

Então, na data acima indicada, o denunciado foi até o Bar Sol Nascente, onde encontrou a vítima Valdinei e passaram a conversar por alguns minutos, até o momento em que o denunciado se afastou e sacou um revólver calibre .32 que portava em sua cintura e efetuou 06 (seis) disparos contra a vítima, sendo que 05 (cinco) deles a atingiram. Após a vítima cair ao chão, o denunciado evadiu-se do local usando o seu veículo.

O recurso não apresentou pedido de reforma do capítulo concernente à condenação, razão pela qual passo a analisar o pedido de reajuste da pena em seu patamar mínimo.

O Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais, considerando desfavoráveis ao réu a
culpabilidade
, ante a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, e o
motivo
, considerando que o crime ocorreu em razão de um relacionamento extraconjugal entre a esposa do réu e a vítima, razão pela qual fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifica-se que a contrariedade ao dever de observância legal é exigência que não pode ser tomada para exasperação da pena, já que o crime é, forçosamente, um fato antijurídico. Apesar disso, indo aos autos, verifico que
o réu,
MAURO ALVES MOREIRA
, sob domínio de violenta emoção, efetuou
vários disparos d
e arma de fogo
contra a vítima,
VALDINEI SALES DOS SANTOS
, sendo esta atingida por pelo menos 05 (cinco) projéteis, que determinaram sua morte. Dessa forma, a atitude do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, demonstra o alto grau de sua culpabilidade, sendo sua conduta caracterizada por dolo intenso e altamente censurável.

Na segunda fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau
reconheceu
a incidência da circunstância
atenuante da confissão

espontânea
.
Assim sendo, quanto ao pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea, o apelante carece de interesse recursal.

Já na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1° do Código Penal, em razão de ter o acusado cometido crime sob domínio de violenta emoção, o Juiz de primeiro grau diminuiu a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão. Inexistentes causas de aumento.

Frisa-se que, conforme supramencionado, ao realizar a dosimetria da pena,
a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo Juízo sentenciante
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”.

Portanto, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em

0
8
(
oito
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.